Tribunal: TJDFT
Processo: 0016581-56.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DE CONFORMIDADE COM TESE FIXADA EM IRDR 6 E CONFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 987, §2o C/C ART. 1030, II, CPC. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REPONSABILIDADE DA INCORPORADORA ATÉ A EFETIVA TRANFERÊNCIA DE FATO DA POSSE DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ENTREGA DAS CHAVES NÃO REALIZADA. IRDR 6. RESP 1761278/DF. REJULGAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Trata-se de rejulgamento de recurso conforme preconizam os artigos 927, III e 987, § 2o do CPC, em razão de possível divergência entre o posicionamento adotado no julgamento e orientação firmada por este Tribunal no IRDR 6 e pelo STJ no julgamento do RESP 1761278/DF.
2. O TJDFT, em sede de julgamento do IRDR 6, fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.”
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1761278, confirmou tal entendimento e manteve a responsabilidade da incorporadora pelo pagamento dos encargos condominiais até a data da imissão da posse no bem pelo adquirente, o que se dará com a entrega das chaves.
4. O julgamento da apelação observou o posicionamento adotado por este Tribunal no julgamento do IRDR 6 e pelo STJ no julgamento de mérito do Resp 1761278, mantendo a responsabilidade da promitente vendedora pelas despesas condominiais até a imissão do adquirente na posse da unidade imobiliária.
5. APELAÇÃO CÍVEL REAPRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.